Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000976-78.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGANTE), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO), MARCELO NEGRI SOARES - CPF: 679.690.709-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000976-78.2023.8.11.0041.szw

EMBARGANTE:
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI.

EMBARGADO:
ANDRÉ CASTRILLO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL

–
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – CONTRATO SEM ASSINATURA – DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – DOCUMENTOS HÁBEIS A AJUIZAR A AÇÃO MONITÓRIA – ART. 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PELA PARTE REQUERIDA – ART. 373 DO CPC –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ausente os vícios previstos no art. 1022 do CPC a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000976-78.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI.

EMBARGADO:
ANDRÉ CASTRILLO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI
(Id. 260866663), contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – CONTRATO SEM ASSINATURA – DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – DOCUMENTOS HÁBEIS A AJUIZAR A AÇÃO MONITÓRIA – ART. 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PELA PARTE REQUERIDA – ART. 373 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos juntados na inicial constituem prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória. Em que pese o requerido alegar que a negociação realizada é diferente do alegado pelo autor, não traz aos autos qualquer documento que corrobore com sua alegação, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do at. 373 do CPC.”

Em suas razões Id.260866663, o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, além da contradição, uma vez que as provas constantes nos autos não são suficientes para validar a totalidade dos valores pleiteados. Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 26222654.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão é omisso quanto a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, além da contradição, uma vez que as provas constantes nos autos não são suficientes para validar a totalidade dos valores pleiteados.

Ocorre que ao analisar o apelo colacionado no Id. 250981674 não se verifica qualquer pleito ou fundamento relacionado a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, assim, não há qualquer omissão no julgado.

Outrossim, no que concerne a alegada contradição, sob o argumento de que as provas constantes nos autos não são suficientes para validar a totalidade dos valores pleiteados, não assiste razão.

Isso porque o v. acordão é claro ao dispor que em que pese
o contrato não estar assinado pelo apelante, as provas juntadas nos autos demonstram a prestação do serviço e o pagamento do valor da entrada, conforme expresso no contrato.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025